Tribunal: TJDFT
Processo: 0725076-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. CABIMENTO. DÚVIDA QUANTO À UTILIZAÇÃO DA CNH FALSIFICADA. IN DUBIO PRO REO. PENA REMANESCENTE. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. SOLTURA DO APELANTE.
1. Apelação na qual a defesa pretende a absolvição do crime de uso de documento falso, por falta de provas, ou a revisão da pena imposta, e pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade.
2. Havendo dúvidas se o acusado de fato fez uso do documento falso para identificar-se perante o agente de polícia, cabível a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
3. Tento em vista a pena pelo crime remanescente (tentativa de estelionato) e o tempo de prisão cautelar, imperioso determinar-se a soltura do apelante.
4.Recurso conhecido e parcialmente provido